Tribunal: TJDFT
Processo: 0001251-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) PROCESSO: 0001251-28.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA EXECUTADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, UNIÃO FEDERAL DESPACHO Diante da promoção feita pela i. Diretora da Secretaria do Conselho Especial (ID 1727681), nos seguintes termos, verbis: “ Esta Secretaria verificou que, diferentemente de como vem se processando ultimamente, os presentes autos versam sobre execução contra a União e não contra o Distrito Federal. A RPV expedida, inclusive, indica corretamente como devedor a União. Ocorre que, conforme se verifica dos documentos juntados ao Ofício n. 489/2020, encaminhado pela COORPRE (ID 15604204 e 15604205), a referida Coordenadoria inadvertidamente intimou o Distrito Federal para pagamento da Requisição e desde então a presente execução caminha como se o Distrito Federal fora o devedor sem que nem o ente estatal e nem o credor tenham se atentado para o equívoco...”, intimem-se o credor e o Distrito Federal para, querendo, se manifestarem sobre a situação narrada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator